Tribunal: CARF
Processo: 10950.720107/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação, somente veio a lume com a edição da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que acrescentou a alínea e ao inciso II do artigo 10 da Lei no 9.393/1996.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720107/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO MIGUEL CARAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO
NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva
legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da
tributação, somente veio a lume com a edição da Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao inciso II do artigo 10 da Lei
no 9.393/1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.970, de 11 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10950.720102/2007-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720107/2007-77
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720107/2007-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2004, relativo ao
imóvel em questão, em razão de falta de comprovação: da área de utilização limitada; e do valor
de terra nua (VTN) declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcritos:
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Utilização limitada/Reserva Legal.
Por exigência de Lei, a área de reserva legal, além do reconhecimento como de interesse
ambiental mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA do Ibama, para ser considerada
isenta, deve também estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente.
Valor da Terra Nua - VTN
Deve ser mantido o valor da terra nua considerado no lançamento tendo por base
valores informados em laudo apresentado pelo contribuinte no atendimento à intimação,
quando não for trazido' aos autos, outro documento para comprovar que o valor do
imóvel é menor que o tributado.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: o lançamento é nulo, pois inexiste exigência legal
para averbação das áreas de utilização limitada e, portanto, não houve subsunção dos fatos à
norma; as formalidades exigidas para fins de concessão da isenção foram instituídas em
Instrução Normativa, ferindo o princípio da legalidade; não há norma que estabeleça que a
isenção do ITR necessita de ato declaratório do poder público; é a situação fática do imóvel que
a caracteriza como área de preservação permanente ou reserva legal; há laudo técnico da área;
não há obrigatoriedade de que área de mata atlântica seja isenta somente se reconhecida por ato
declaratório do poder público; o imóvel possui matas primárias e florestas, que constituem áreas
de reserva legal e preservação permanente; o código florestal estabelece reserva legal de 20%
para as propriedades rurais, o que no caso atingiria 255,34 hectares; a parte restante, de 382,76
hectares, também é insuscetível de exploração; a Lei 9.393/96 exclui de tributação a área de
florestas nativas, primárias ou secundárias; na localidade de Santa Fé/PR há 1.246 hectares de
mata atlântica, sendo que 638 são do imóvel; o laudo apresentado comprova as áreas de reserva
legal, preservação permanente e floresta nativa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720107/2007-77

Análise de admissibilidade
Em relação à tempestividade, consta dos autos que, por ser improfícua a
intimação do acórdão via postal, foi afixado edital em 09/12/2009. O
recurso voluntário, apresentado somente em 04/05/2010, seria, em tese,
intempestivo.
Todavia, pelo aviso de recebimento de e-fl. 160 se depreende que o
acórdão foi enviado ao endereço “Rua Pará, 1560 ap 902”, portanto para
endereço diverso do que consta como referência em todos os outros
documentos do processo (“Rua Paraná, 343 sala 603”), inclusive de
despachos datados de 28/09/2009 e 26/03/2010. Há indícios, desse modo,
que houve envio de correspondência a endereço incorreto, pelo que não
ficaria caracterizado o requisito para publicação do edital.
Como também foi juntado aos autos recibo de ciência feita em
16/04/2010
e
despacho
da
unidade
preparadora
atestando
a
tempestividade, bem como considerando que o não conhecimento do
recurso é medida que depende de clara evidência, entende-se que o
recurso deve ser tido como tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Delimitação da lide
No que diz respeito ao VTN, não há contestação em sede recursal, até
mesmo porque a autuação se baseou no laudo apresentado pelo próprio
contribuinte, em atendimento a intimação.
Área de utilização limitada/reserva legal - Averbação
Primeiramente, entende-se que, embora o recorrente suscite a nulidade do
lançamento, as alegações trazidas em sede de recurso são de mérito,
todas basicamente sustentando a desnecessidade de averbação da área de
638,1 ha declarada como de utilização limitada.
Cabe ainda observar que, a despeito do julgador a quo ter mencionado a
obrigação de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), o que
levou o recorrente a pontuar que não a isenção das áreas sob exame
independe de “declaração, por ato do poder público”, o fundamento da
autuação foi a falta de averbação dos 638,1 ha, razão pela qual o
lançamento e o recurso deve ser analisado somente por esse prisma.
Nesse contexto, no laudo apresentado pelo então fiscalizado, a área de
utilização limitada foi assim discriminada:

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720107/2007-77

Distribuição da área
Valor (ha)
03 – Área de Utilização Limitada
631,20
03.A – Reserva Legal Própria (20%)
255,34
03.B – Reserva Legal a Ceder
375,86

Não há contestação quanto à falta de averbação: a argumentação trazida
pelo recorrente é que a área é, por si só, não tributável.
Em relação às reservas legais, a obrigação de sua averbação encontra
amparo no art. 16 da Lei 4.771/1965 (Código Florestal à data do fato
gerador), com a redação dada pela MP 166-67/2001:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código

Desse modo, considerando que o próprio contribuinte havia informado,
durante o procedimento fiscal, que “o registro das matas a margem da
matrícula ainda não foram efetivados (...) [que] mesmo sem estar
averbadas, as matas continuam sendo preservadas (...) [e que] o registro
não foi feito porque foi decidido que quem ficar com este imóvel deverá
providenciar a regularização da documentação e o registro das reservas.”,
não restou à fiscalização outra saída que não efetuar a glosa.
Como a declaração do ITR do exercício 2003 não permitia todo o
detalhamento da área não tributável, bem como pelo fato de que o
contribuinte, em sede de impugnação, teceu diversas considerações
acerca da existência de vegetação florestal na área glosada, entendeu por
bem a autoridade julgadora esclarecer que a exclusão da tributação de
áreas de interesse ecológico, previstas no art. 10, §1o, II, “b” e “c” da Lei
9.393/96, dependeria de ato específico do órgão competente federal ou
estadual. Ato este não apresentado pelo recorrente.
Acrescenta-se que não seria possível afastar a glosa por meio do
reenquadramento das áreas como de servidão florestal, posto que essas
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720107/2007-77

também dependem de averbação na matrícula no imóvel, como previsto
no art. 44A, §2o, do Código Florestal.
Também não seria possível, como sugere o recorrente ao afirmar que os
686,49 hectares “tratam-se, induvidosamente, de áreas de matas e
florestas, consubstanciadas nas áreas de reserva legal, reserva legal a
ceder e de preservação permanente”, reconhecer a área glosada como de
preservação permanente, pois não é esse o enquadramento dado pelo
laudo produzido. As áreas de preservação permanente declaradas, cabe
ressaltar, não foram objeto do lançamento.
Ainda, quanto à possibilidade de exclusão de tributação, sem averbação,
das áreas de florestas primárias, tem-se que, à época do fato gerador,
assim era a redação do art. 10, §1o, II, da Lei 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.

As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva
legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da
tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o
advento da Lei n° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea " e "
ao art. 10, parágrafo Io, inciso II, da Lei n° 9.393, de 1996.
Sendo assim, não há fundamento para aceitar a área de 638,1 ha como
não tributável, devendo ser mantida a glosa.
Pelo exposto, voto por: CONHECER do Recurso Voluntário; No mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720107/2007-77

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital